Tribunal: TJDFT
Processo: 0742034-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742034-71.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE LOURDES MOTA DOS SANTOS APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O MARIA DE LOURDES MOTA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 66125755. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator